Tribunal: STF
Processo: ARE 1401140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidores públicos estaduais. Pretensão de restituição da contribuição previdenciária efetuada sobre o adicional de insalubridade, com a interrupção de novos descontos a esse título. Impossibilidade. Turma de Uniformização que pacificou o entendimento de que, diante da mera possibilidade de o adicional de insalubridade ser incorporado aos vencimentosno caso da legislação paulista, haverá incidência do desconto previdenciário, não se aplicando a tese fixada pelo C. STF no Tema 163 de Repercussão Geral (TJSP; PUIL nº 0000007-34.2020.8.26.9041). Inteligência do artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. Extrai-se do precedente em referência do C. STF que ofator determinante para a inclusão de uma determinada verba na base decontribuição previdenciária do servidor é a possibilidade de ela ser considerada para o cálculo do benefício previdenciário, isto é, se a verba discutida é passível de ser incorporada aos proventos do servidor.



    Ocorre que, no caso da legislação estadual paulista, o artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985 estabeleceu expressamente a possibilidade de o adicional de insalubridade ser incorporado aos proventos, justificando-se a incidência de contribuição previdenciária sobre esse adicional.



    Aplicando esse entendimento, a C. Turma de Uniformização dosJuizados Especiais do E. TJSP cuidou de afastar a aplicação literal da tese fixadano Tema nº 163 do C. STF quando se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade percebido por servidor paulista enquadrado na . Confira-se:



    PUIL - DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE/NECESSIDADE DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO A POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SOLICITAÇÃO DE PESQUISA AO CADIP SOBRE O TEMA, DEVIDAMENTE JUNTADA AOS AUTOS INDICANDO EXPRESSIVA MAIORIA DE POSICIONAMENTO NO SENTIDO DA RESPOSTA POSITIVA - PEDIDO PROCESSADO E CONCLUÍDO COM EDIÇÃO DE TEMA, A SER OBSERVADO PARA A SITUAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES QUE SE ENQUADRAM NA LEI COMPLEMENTAR 432/95, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.



    (...)



    1 - POR SE TRATAR DE BENEFÍCIO QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZA PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS MOLDES DO ARTIGO SEXTO DA LEI COMPLEMENTAR 432/85, É DE RIGOR QUE DURANTE A ATIVIDADE ALUDIDOS SERVIDORES PAGUEM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AQUILO QUE RECEBEM A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,



    2- TAL DINÂMICA DEVE AINDA SER OBSERVADA PARA TODAS AS CATEGORIAS DE SERVIDORES QUE SE ENQUADRAM NA LEI COMPLEMENTAR 432/85 



    3 -.OUTROSSIM, NA HIPÓTESE EM COMENTO, POR FORÇA DO JUÍZO DE DISTINÇÃO, NÃO TEM APLICAÇÃO O PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 163 DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE CORRENTE DO JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL DO RE 593.068”.(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº0000007-34.2020.8.26.9041, Rel.: Milton Coutinho Gordo; D.J.:2.8.2020; g.n.)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente